Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-54.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800418-54.2022.8.14.0005

APELANTE: COORDENADOR DE LICITAÇÃO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO
. MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. PREGÃO ELETRÔNICO.

INTENÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO MANIFESTADA NA SESSÃO DO CERTAME. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO ADMINISTRATIVA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA EM FAVOR DA LICITANTE PREJUDICADA. SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de apelação interposta pelo município de Altamira contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por licitante que participa do Pregão Eletrônico SRP nº. 077/2021, promovido pelo ente federativo. O Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança pleiteada, suspendendo os efeitos do processo licitatório e anulando a decisão de indeferimento do recurso administrativo interposto pela licitante.

2. O município apelante alega, em síntese, que a empresa apelada não manifestou intenção de recorrer contra a sua inabilitação do certame, razão pela qual o recurso administrativo não foi conhecido
.

3. Ao manifestar sua intenção de recorrer, a empresa mencionou o Acórdão nº. 1.211/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU), que trata justamente da possibilidade de o pregoeiro oportunizar o saneamento de documentos de habilitação, de modo que a licitante não seja indevidamente desclassificada e possa comprovar condição atendida na ocasião em que apresentou sua proposta.

4. Verifica-se que a autoridade competente: a) ignorou a menção ao Acórdão nº. 1.211/2021-TCU e a manifesta intenção da licitante de recorrer contra sua inabilitação; b) rejeitou o conhecimento do recurso quanto à inabilitação da apelada, proferindo decisão sem a devida fundamentação e sem qualquer referência a parecer jurídico. A ausência de fundamentação acarreta a nulidade da referida decisão administrativa, pois viola a garantia fundamental do devido processo legal, prevista no art. 5º, inciso LV, da Constituição. Jurisprudência.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 8/5/2023 a 15/5/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800418-54.2022.8.14.0005

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

Procurador municipal: Dr. Suellen Beatriz Porto Vieira

APELADA: CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA

Advogados(as): Dra. Cássia de Fátima Santana Mendes Pantoja (OAB/PA nº. 5.367-B) e Dr. Paulo de Cássio Santana Mendes Pantoja (OAB/PA nº. 24.921).

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
(ID 12774539), contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da respectiva Comarca, que, nos autos do
mandamus
impetrado por
CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA - EPP
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para: a) suspender os efeitos do processo licitatório nº. 178/2021 (Edital nº. 077/2021); b) anular a decisão de indeferimento do recurso administrativo interposto pela referida empresa.

Na inicial do
writ
, a licitante alegou, em síntese, que:

a)

Participou do Pregão Eletrônico SRP nº. 077/2021, promovido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Altamira/PA. O certame tem como objeto a contratação de serviços relativos a buffet, material personalizado em geral, organização e realização de eventos. O critério de contratação é o de menor preço por item;

b)

Em 6/1/2022 ocorreu a fase de lances e, após finalização, foi a vencedora nos itens 56 a 62, por ter apresentado o menor preço;

c)

Na fase de habilitação, o pregoeiro decidiu inabilitar a impetrante, nos seguintes termos:

Empresa: CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA - 63845119000185, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Continuando, a empresa CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA inscrita no CNPJ nº 63.845.119/0001-85 descumpriu os itens 9.2.1.8; 9.2.3.2; 9.2.3.3. e 9.2.4.7. Apresentou a Certidão Simplificada, ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de emissão superior de 90 (noventa) dias, com data de emissão no dia 06/05/2021 em desconformidade ao item 9.2.1.8 da Habilitação Jurídica Apresentou o Alvará da Vigilância Sanitária vencido, com validade até 31/12/2021, em desconformidade ao item 9.2.3.2, inabilitada para os itens 56 a 62 (Serviços de Alimentação). Apresentou o Alvará de funcionamento da sede da licitante vencido, com validade até 31/12/2021, em desconformidade ao item 9.2.3.3. Apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica vencida, com validade até 04/08/2021 desconformidade ao item 9.2.4.7. Em cumprimento ao item 9.2.8 Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital; no que compete as atribuições pertinentes, a empresa CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA inscrita no CNPJ nº 63.845.119/0001-85 é declarada INABILITADA.

d)

O Edital do Pregão Eletrônico nº. 077/2021 foi publicado em 27/12/2021. A ausência dos documentos que ensejaram a sua inabilitação se deu por impossibilidade fática de adquiri-los, seja pelo encurtamento do prazo (no caso dos alvarás que somente são expedidos no ano corrente), seja pelo recesso do Poder Judiciário (ocorrido entre os dias 20/12/2021 a 06/01/2022).

e)

O pregoeiro deve oportunizar o saneamento de sua habilitação;

f)

Apresentou o menor preço para os itens em que foi vencedora;

g)

É possível a inclusão de documento após a abertura do pregão eletrônico, nos termos do Acórdão nº. 1211/2021 do TCU;

h)

As empresas habilitadas nos itens nos itens 56 a 62 não possuem capacidade técnica e são
“vedadas de fornecer alimentos”
;

i)

Apresentou recurso administrativo contra a sua inabilitação e a habilitação de outras empresas nos mencionados itens;

j)

O recurso não foi conhecido no que se refere à sua inabilitação.

k)

A decisão sobre o recurso administrativo é nula, pois não possui fundamentação nem referência ao parecer jurídico emitido.

Ao final, pleiteou a concessão de tutela antecipada para: 1) a suspensão dos efeitos jurídicos da homologação e da adjudicação do Pregão Eletrônico SRP nº. 077/2021, especificamente quanto aos itens 56 a 62 (grupo – alimentação), ou, conforme o caso, a suspensão dos respectivos contratos administrativos eventualmente assinados, enquanto não fosse analisado o mérito do mandado de segurança; 2) a determinação para que a autoridade coatora julgue o recurso administrativo interposto, indicando a respectiva fundamentação jurídica.

No mérito, pleiteou, em suma: 1) a anulação da decisão sobre o recurso, bem como dos atos e contratos subsequentes, referentes aos itens 56 a 62 do Pregão Eletrônico nº. 77/2021; 2) a determinação para a realização de um novo certame, destinado à aquisição dos referidos itens.

O Juízo
a quo

concedeu parcialmente a segurança pleiteada para: a) suspender os efeitos do processo licitatório nº. 178/2021 (Edital nº. 077/2021); b) anular a decisão de indeferimento do recurso administrativo interposto pela impetrante. O magistrado consignou que a sentença
“não afasta a possibilidade de a própria Administração proferir nova decisão, devidamente fundamentada, de forma a dar continuidade ao trâmite do procedimento licitatório”
.

Inconformado, o município de Altamira interpôs apelação, alegando, em resumo, que:

a)

No momento em que o pregoeiro declara o vencedor da licitação na modalidade pregão, os licitantes que desejarem interpor recurso devem se manifestar na própria sessão, de forma imediata, indicando sucintamente o porquê e contra o quê irão recorrer;

b)

Os licitantes que silenciarem neste momento, não poderão, posteriormente, interpor recurso administrativo, uma vez que o direito à interposição decai pela falta de manifestação imediata e motivada na própria sessão;

c)

A empresa apelada não manifestou intenção de recorrer contra a sua inabilitação no certame, tendo expressado inconformismo apenas com a habilitação das outras licitantes. Em razão disso, a sentença deve ser reformada.

A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão ID 12774543
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II.
Mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira contra sentença na qual o Juízo
a quo
concedeu segurança para: a) suspender os efeitos do processo licitatório nº. 178/2021 (Pregão Eletrônico SRP nº. 077/2021); b) anular a decisão de indeferimento do recurso administrativo interposto pela empresa
CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA - EPP
.

A sentença recorrida possui a seguinte conclusão:

“(...)

Insurge a empresa impetrante contra ato imputado ao Coordenador de Licitação do Município de Altamira da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Altamira, em razão de 04 (quatro) supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n° 017/2021: “1) Em relação ao item 9.2.4.7 (certidão negativa de falência ou recuperação judicial), o documento não seria expedido de forma online, sendo necessário ir presencialmente na sede do poder judiciário estadual para sua confecção. Contudo, o expediente forense no TJPA teria ficado suspenso entre os dias 20/12/2021 a 06/01/2022. Assim sendo, entre a data da publicidade do edital de licitação ocorrida em 27/12/2021 e a data final para o envio da documentação em 06/01/2022, não teria como a impetrante obter tal certidão; 2) Em relação aos itens 9.2.1.8, 9.2.3.2 e 9.2.33, a impetrante esclareceu que tais alvarás venceram durante o processo administrativo iniciado em 27/09/2021, sendo que a emissão de novos alvarás só foi possível a partir do primeiro dia útil do presente ano de 2022, qual seja 03/01/2022, sendo que assim foi feito. Apontou que eventual inércia da administração municipal em emitir os documentos não pode ser motivo de prejuízos à impetrante; 3) Que as empresas N MORAES ARAUJO – FAROL FEST e DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET LTDA deveriam ter sido inabilitadas; 4) Ilegalidades na decisão do recurso administrativo oposto pela impetrante”.

No caso em tela, constata-se a existência de direito líquido e certo a ser protegido, devendo ser acolhida parte das irregularidades indicadas pela impetrante.

Quanto as irregularidades 1, 2 e 3 conforme asseverado no parecer ministerial (ID n° 59574629 – fls. 01/12), “para a demonstração de eventual direito líquido da impetrante, seria necessário que, no momento da sua impetração, fosse facilmente aferível a extensão do direito alegado, e que este pudesse ser prontamente exercido”. Ou seja, pela análise da prova pré-constituída constante nos autos, não é possível aferi-las de plano, necessitando de maior dilação probatória e instrução processual, o que não é admitido em sede da via eleita. Inclusive acerca da suposta não expedição de Certidão de Falência durante recesso forense, considerando que neste período há plantão judicial em todo o período de recesso, demandando a necessidade de prova acerca de eventual negativa de expedição.

No que tange a alegação de cerceamento de defesa, pela análise dos autos, possível constatar que houve ilegalidade na conduta da autoridade coatora, na medida em que não motivou de forma idônea o recurso da impetrante
, motivo inclusive que ensejou e deferimento da tutela provisória de urgência veiculada na inicial (ID n° 50987011 – fls. 01/06).

De fato, analisando-se a decisão do procedimento mencionado, verifica-se que ela não aborda as questões trazidas no recurso do impetrante, sem apreciação do mérito e com indicação dos motivos e fundamentos para o seu indeferimento, apenas acolhendo o parecer da assessoria jurídica.

Dessa forma, a impetrante fica obstada de exercer plenamente seu direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que não teve conhecimento dos motivos e fundamentos que ensejaram o indeferimento de sua defesa.

A atuação administrativa feriu as disposições do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da decisão administrativa que indeferiu a defesa do impetrante, ante a ausência de sua fundamentação (motivação do indeferimento).

Neste sentido, colho os seguintes julgados, in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE JULGOU O RECURSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE CARACTERIZADA.\nA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE JULGOU O RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELA ORA IMPETRANTE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO/MOTIVAÇÃO, POIS PROFERIDA DE FORMA GENÉRICA E SEM EMBASAMENTO LEGAL ALGUM, VINDO A VIOLAR OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.\nPORTANTO, A DECISÃO É NULA, POIS AFRONTA OS ARTIGOS 37 E 93, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OS QUAIS PREVEEM QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SUAS DECISÕES DEVEM SER MOTIVADAS E FUNDAMENTADAS. PRECEDENTES.\nÀ UNANIMIDADE, MANTIVERAM A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 50005528020218210001 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 29/09/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE UM DOS TÓPICOS RECURSAIS QUE FORA OBJETO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. A inabilitação da impetrante no procedimento licitatório ocorreu por dois motivos. Interposto recurso administrativo atacando ambos os fundamentos, a comissão de licitações municipal cingiu sua análise a um deles, deixando de se manifestar acerca do outro, restando patente a falha de fundamentação da decisão administrativa.Decisão deferitória da liminar mantida.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70062137260 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 11/02/2015, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2015)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA EDUCAÇÃO. AVALIAÇÃO CURRICULAR. DESCONSIDERAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO FUNDAMENTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1) As decisões administrativas devem ser motivadas, evidenciando os fundamentos de fato e de direito que justificaram a decisão, em observância aos princípios da motivação, da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao concorrente efetuar o controle da decisão administrativa. 2) Demonstrada a ausência de motivação do ato coator, em observância aos princípios norteadores da Administração Pública, deve ser determinada nova análise do recurso administrativo para proferir decisão fundamentada. Precedentes. 3) Ao Judiciário é vedado o exame do mérito da correção a que procede a banca examinadora de concurso público ou processo de seleção pública, sob pena de violação ao princípio da isonomia, entendimento reforçado pelo julgamento do RE 632.853/CE, sob o regime de repercussão geral. 4) Ordem parcialmente concedida. (TJ-AP - MS: 00165233120208030001 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Tribunal)

Logo, deve a liminar concedida ser confirmada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, concedendo a segurança
e tornando definitiva a liminar,
para suspender os efeitos do processo administrativo nº 178/221, edital nº 077/2021
, tendo como objeto “formar Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para a contratação de serviços relativo à buffet, material personalizado em geral, organização e realização de eventos da Prefeitura Municipal de Altamira/PA e Secretaria Municipal de Educação”,
tornando nula a decisão que indeferiu o recurso administrativo da impetrante por ausência de fundamentação idônea.

A presente decisão, contudo, não afasta a possibilidade de a própria Administração proferir nova decisão, devidamente fundamentada, de forma a dar continuidade ao trâmite do procedimento licitatório.

Sem custas. Sem honorários (Súmulas 105 STJ e 512 STF, bem como o art. 25 da Lei n.12.016/09).

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, e, após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Não havendo interposição de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal em vista da obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição inerente ao writ (art. 14 § 1° da Lei n° 12.016/2009).

P. R. I. C., observando a Secretaria o comando contido no art. 13 da Lei n° 12.016/2009”. (Grifo nosso).

A partir da leitura da transcrição acima, verifica-se que o cerne da presente controvérsia corresponde aos seguintes questionamentos: 1) Na sessão do Pregão Eletrônico SRP nº. 077/2021, a empresa
CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA - EPP
manifestou intenção de recorrer administrativamente contra a sua inabilitação? 2) Possui fundamentação idônea a decisão de não conhecimento do recurso administrativo interposto contra a inabilitação da referida licitante?

O Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 077/2021 foi publicado sob a regência da Lei nº. 10.520/02, cujo art. 4º, em seus incisos XVI, XVIII e XX, assim dispõe:

“Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

(...)

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso
, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

(...)

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso
e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;”. (Grifo nosso).

De acordo com os dispositivos acima, qualquer licitante pode apresentar recurso contra sua inabilitação, desde que manifeste sua intenção de recorrer, de forma imediata e motivada, na própria sessão do certame, após a declaração do vencedor, tendo o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso.

Sobre a manifestação da intenção de recorrer, o Professor José dos Santos Carvalho Filho (
in
Manual de Direito Administrativo. 33ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 472-473 - livro digital) assim leciona:

“(...)

O ato de declaração do vencedor pode ser objeto de recurso por parte de qualquer licitante.
Deverá o interessado manifestar-se quanto à sua intenção de recorrer tão logo o pregoeiro faça a declaração
, pena de ocorrer preclusão, inviabilizando a interposição do recurso. Exige a lei que tal manifestação seja feita motivadamente.
Em nossa opinião, deve interpretar-se a exigência da forma menos rigorosa possível, tendo em vista que, a ser diferente, pode ser obstaculizado o próprio direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado constitucionalmente. O que a lei quer evitar é apenas que o recurso seja interposto por mero capricho ou temerariamente. Assim, a intenção de recorrer pode ser justificada apenas com a informação de que o licitante analisará melhor, no recurso, a legalidade ou não do resultado, inclusive socorrendo-se de seu advogado ou de outros profissionais especializados na área
”. (Grifo nosso).

Observa-se que a manifestação da intenção de recorrer não deve ser analisada com rigor que impeça o próprio exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sobretudo considerando que o licitante tem o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar suas razões recursais.

Conforme consta na ata do Pregão Eletrônico em comento (ID 12774447, p. 7), a empresa apelada manifestou sua intenção de recorrer nos seguintes termos:

“
Prezado PREGOEIRO, A CHURRASCARIA CASA NOVA, se manifesta com a INTENÇÃO DE RECURSO conforme o acordão 1211/2021
.. E CONTRA A HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS refente aos ITENS 56 A 62, em analise a documentação da empresa N MORAES ARAUJO, CNPJ Nº 18.977.817/0001-80, o mesmo não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA para fornecimento de ALIMENTAÇÃO. Sendo assim a empresa terá que ser DESCLASSIFICADA DO ITEM 59, fornecimento de REFEIÇÕES INDIVIDUAIS (MARMITEX) Referente a empresa DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET LTDA cnpj nº09.644.459/0001-00, a empresa não tem atividade (CNAE), para fornecimento de refeições, e NÃO possui ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, e o ATESTADO APRESENTADO se encontra na mesma situação do PARECER que vocês fizeram da EMPRESA A MUSICAL, para o item 9.2.3.1. no que compete a apresentação de atestado de capacidade técnica, o atestado de capacidade técnica apresentado não comprova em quantidade a execução dos itens em conformidade solicitado no termo de referência, onde os itens são de apenas 1 diária e quanto ao exigido no edital são de 36 a 160 diárias. o ATESTADO apresentado pela empresa DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET, é de uma quantidade com menos de 10% do exigido no EDITAL. Em obediência ao Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-seá a (grifo nosso): II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, QUANTIDADES e PRAZOS com o objeto da licitação DIANTE DISSO SOLICITO A INABILITAÇÃO DAS EMPRESAS NESSES ITENS!”. (Grifo nosso).

Observa-se que, ao manifestar sua intenção de recorrer, a empresa mencionou o Acórdão nº. 1.211 do Tribunal de Contas da União (TCU), que trata justamente da possibilidade de o pregoeiro oportunizar o saneamento de documentos de habilitação, de modo que a licitante não seja indevidamente desclassificada e possa comprovar condição atendida na ocasião em que apresentou sua proposta. O referido Acórdão possui a seguinte ementa:

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET.
Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)
. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea h; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que
a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro
.

(TCU - RP: 12112021, Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/05/2021). (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a licitante, ao mencionar o Acórdão acima, manifestou sucintamente a intenção de recorrer contra sua inabilitação, pois a aplicação de tal precedente teria o condão de reverter sua exclusão do certame. Tanto é verdade que, em suas razões recursais, apresentadas no prazo de 3 (três) dias após a sessão, a licitante pugnou por sua habilitação, invocando, dentre outros fundamentos, o Acórdão nº. 1.211/2021 do TCU.

Entretanto, ao invés de conhecer integralmente o recurso administrativo e apreciar o mérito de todas as questões suscitadas pela empresa inabilitada, a autoridade julgadora registrou no sistema do Pregão Eletrônico a seguinte decisão:

NÃO CONHEÇO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO PLEITO DE HABILITAÇÃO DA RECORRENTE, POSTO QUE PRECLUSO
, NOS DEMAIS TERMOS, CONHEÇO DA MATÉRIA, JULGANDO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A INABILITAÇÃO DA LICITANTE N MORAES ARAÚJO ESPECIFICAMENTE NOS ITENS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO, MANTENDO-SE AS DEMAIS DECISÕES OCORRIDAS NO CERTAME INALTERADAS. (Grifo nosso)

Conforme alegado pelo município apelante, a empresa apelada não teria manifestado a intenção de recorrer contra sua inabilitação e por isso o recurso administrativo não foi conhecido em relação a tal ponto.

Nesse contexto, verifica-se que autoridade competente: a) ignorou a menção ao Acórdão nº. 1.211/2021-TCU e a manifesta intenção da licitante de recorrer contra sua inabilitação; b) rejeitou o conhecimento do recurso quanto à inabilitação da apelada, proferindo decisão sem a devida fundamentação e sem qualquer referência a parecer jurídico.

A ausência de fundamentação acarreta a nulidade da referida decisão administrativa, pois viola a garantia fundamental do devido processo legal, prevista no art. 5º, inciso LV, da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO
. HABILITAÇÃO TÉCNICA. EDITAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93. ART. 30, II, E § 1º. COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA.
RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Mandado de Segurança impetrado ao fundamento, em síntese, que: (i) após o término da etapa de lances do pregão eletrônico nº 36/2014, a sociedade empresária América Tecnologia de Informática e Eletroeletrônicos Ltda teria sido habilitada e declarada vencedora do certame, por ter apresentado a proposta de menor preço; (ii) a vencedora do procedimento não teria comprovado sua experiência anterior na execução de objeto compatível com o do Edital e, mesmo assim, teria sido habilitada no certame, com base em dispositivo editalício, que possibilitou a comprovação da sua qualificação técnica mediante simples declaração do fabricante que representa, que por sua vez teria afirmado que a empresa licitante teria capacidade técnica necessária para fornecer o objeto licitado; (iii) a habilitação impugnada feriria o artigo 30, inciso II e § 1º da Lei nº 8.666/1993; (iv) a sociedade empresária atacada teria apresentado, para fins de habilitação no certame, vários documentos em língua estrangeira, acompanhados apenas das respectivas traduções juramentadas, sem o registro em Cartório de Títulos e Documentos, requisito que seria indispensável para que documentos de procedência estrangeira pudessem surtir efeitos perante órgãos e/ou repartições da Administração Pública, consoante os artigos 129, 6º c/c 148, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos);
(v) o recurso administrativo apresentado teria sido indeferido mediante decisão imotivada e, portanto, exarada em evidente violação dos artigos 2º, 50, inciso I e V e § 1º, da Lei nº 9.784/1999
.
2. Na espécie, as autoridades administrativas demandadas reconheceram, de pronto, a ausência de fundamentação da decisão que, simplesmente fazendo remissão às contrarrazões da empresa vencedora, indeferiu o recurso administrativo apresentado pela impetrante, tendo-se procedido à suspensão da eficácia do procedimento licitatório até nova decisão Pregoeiro acerca dos recursos, a ser proferida de forma fundamentada.
3. O art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93 prevê que a documentação relativa à qualificação técnica deverá comprovar a aptidão da licitante, tendo o § 1º, do mesmo artigo, estabelecido que a comprovação desta aptidão será realizada mediante a apresentação de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. 4. No certame em análise, embora o subitem 6.2.6 do Edital se afigure compatível com os dispositivos legais suscitados, o subitem 6.2.6.2, que admite a substituição do atestado de capacitação técnico-profissional por declaração do fabricante, afronta o ordenamento jurídico. Nesse contexto, não tendo a licitante vencedora apresentado nenhum atestado que comprovasse sua capacidade técnica, mas tão somente declaração unilateral emitida por quem, à toda evidência, tem interesse direto em fornecer o objeto licitado, restaram inobservados os requisitos previstos em lei para sua habilitação. 5. Quanto ao mais, as documentações em língua estrangeira apresentadas pela licitante vencedora, acompanhadas de suas respectivas traduções juramentadas, não apresentaram autenticação de registro em cartório, requisito indispensável nos termos do art. 129, § 6º e art. 148, ambos da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).
6. Esse o cenário processual, a hipótese é de confirmação da sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2014, da Imprensa Nacional, bem como de todo o procedimento licitatório, em virtude da inobservância do art. 30, inciso II e § 1º, da Lei nº 8.666/1993; do artigo 129, § 6º, c/c art. 148, ambos da Lei nº 6.015/1973, e do art. 2º e art. 50, incisos I e V, e § 1º, ambos da Lei nº 9.784/1999.
7. Remessa necessária a que se nega provimento.

(TRF-1 - REOMS: 10009049520154013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 22/06/2022 PAG PJe 22/06/2022 PAG). (Grifo nosso).

LICITAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 93, X, DA CONSTITUIÇÃO. 1. Reexame necessário da sentença em que se deferiu segurança para anular os atos administrativos praticados pela autoridade impetrada a partir da fase de habilitação (Pregão eletrônico n. 08/2020 - apenas em relação ao item 01). 2. Considerou-se: a) o ato administrativo que desclassificou a proposta da impetrante, assim como a decisão sobre o recurso interposto, não apresentou o embasamento fático e jurídico que o fundamenta. Não se consignou de forma clara as razões pelas quais a impetrante não atendeu aos critérios de capacidade técnico operacional. Não há sequer referência ao nome impetrante nas razões de decidir. A ausência de motivação viola o devido processo legal, na medida em que retira do administrado as condições para o exercício do direito de defesa e do contraditório; b) a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF de 1988) certamente exige a motivação dos atos administrativos, porquanto o contraditório amplo só poderá ser implementado se o administrado conhecer os fundamentos e os motivos que ensejaram a prática do ato administrativo que afetou seus interesses.
3. A motivação e a publicidade dos atos e decisões administrativas são indispensáveis para dar legitimidade e legalidade à atuação da Administração Pública. II - A falta desses elementos dificulta o acesso do administrado ao recurso, bem como o controle de legalidade dos atos administrativos, afrontando ao princípio constitucional da ampla defesa (artigo 5º, LV, da CF/88) (TRF1, REO 0005495-43.2013.4.01.3900, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, e-DJF1 28/09/2017). 4. Negado provimento ao reexame necessário.

(TRF-1 - REO: 10029376620214013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 31/05/2022 PAG PJe 31/05/2022 PAG). (Grifo nosso).

As razões acima explanadas evidenciam que a pretensão recursal do município de Altamira não deve prosperar, devendo ser mantida a sentença recorrida, pois a empresa apelada manifestou, de forma inequívoca, a intenção de recorrer contra sua inabilitação, e a decisão sobre o recurso administrativo é nula por ter sido proferida sem a devida fundamentação.

Tendo em vista que a apelação foi interposta contra sentença proferida em mandado de segurança, não há fixação ou majoração de honorários de sucumbência, nos termos do art. 25 da Lei nº. 12.016/09.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 8 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/05/2023